Tribunal: CARF
Processo: 10630.720227/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720227/2006-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.711 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
TOMBENSE FUTEBOL CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO. CONTEXTOS FÁTICOS ou JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em face da juntada de prova documental em recurso voluntário,
diversamente do acórdão recorrido no qual não houve qualquer juntada de
prova, mas apenas indeferimento de pedido de juntada apresentado em
sustentação oral, por ocasião do julgamento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella que votou pelo
conhecimento
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.
.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720227/2006-14
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por TOMBENSE FUTEBOL CLUBE
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1803-00.408, na sessão de 19 de
maio de 2010, no qual o Colegiado decidiu negar provimento ao recurso nos seguintes termos:
a) por maioria de votos, rejeitar o pedido de julgamento conjunto com o processo n°
106.30.720226/2006-61, vencido o Conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes; b) por maioria de
votos, reconhecer a preclusão do direito de apresentação de prova documental, após a inclusão
do recurso em pauta para julgamento, por não restar configurada nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o, do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972, vencidos os Conselheiros Luciano
Inocêncio dos Santos e Sérgio Rodrigues Mendes, tendo o Conselheiro Benedicto Celso Benício
Júnior votado pelas conclusões; c) pelo voto de qualidade rejeitar a preliminar de decadência e,
no mérito, negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Diniz Raposo e Silva,
Benedicto Celso Benício Júnior e Sérgio Rodrigues Mendes, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
Ementa: DECADÊNCIA, TERMO INICIAL, DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO, O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos casos de dolo, fraude ou simulação„
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
OMISSÃO DE RECEITAS. REMESSAS NO EXTERIOR.BENEFICIARIA. Se as
provas acostadas pela fiscalização demonstraram que a pessoa jurídica foi beneficiária
de operações de remessas de recursos no exterior, e tais operações não foram
contabilizadas, configura-se a omissão de receitas.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2001 a partir da constatação de omissão de receitas no
valor de R$ 233.950,00, em razão de crédito identificado com a quebra de sigilo bancário de
Beacon Hill Service Corporation, e que teria beneficiado a Contribuinte na negociação do
jogador Arinelson Freite Nunes. Embora a acusação fiscal também reporte crédito vinculado a
negociação do jogador Ricardo Rezende da Silva, esta exigência é objeto de outro processo
administrativo (10630.720226/2006-61).
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls.
556/571). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls.
604/614).
Cientificada em 16/11/2010 (e-fls. 638), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 23/11/2010 (e-fls. 642/745), rejeitados em exame de admissibilidade conforme e-
fls. 746/754. Notificada deste despacho em 24/06/2011 (e-fl. 766), a Contribuinte postou recurso
especial em 11/07/2011 (e-fls. 768/780), ao qual foi negado seguimento conforme despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 984/1015. Ciente desta negativa em 04/07/2016, a
Contribuinte apresentou agravo em 08/07/2016, parcialmente acolhido conforme despacho de e-
fls. 1061/1071, do qual se extrai:
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

[...]
O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente às arguições de nulidade do acórdão recorrido
por omissão, por recusa de juntada de documentos e por cerceamento de defesa em
razão da utilização de provas sem prévia manifestação da interessada, bem como em
relação à imputação de omissão de receitas, dada a ausência de motivação sob diferentes
aspectos, e com referência à decadência. Isto porque na maior parte dos casos não havia
similitude fática entre os acórdãos confrontados e, quanto aos dois últimos casos, os
casos não eram conflitantes, mormente porque no último a interessada se referiu a
paradigma anacrônico.
A agravante relata que foi acusada de omissão de receitas nestes autos e nos autos do
processo administrativo no 10630.720226/2006-61, dada sua indicação como
beneficiária em operações administradas por Beacon Hill Service Corporation. Observa
que no outro processo administrativo a exigência foi cancelada por restar reconhecido
que não houve prova de que o Agravante foi o beneficiário dos valores movimentos no
exterior e no presente caso também foram apresentadas provas de que não lhe
pertenceria o depósito em questão. Acrescenta referências a atuação de intermediário
que teria simulado as operações, anota inexistir prova de que seria ela a titular da conta
bancária na qual os valores foram depositados, e afirma presumida não só a titularidade
da conta, como também sua conduta dolosa de omitir receitas. Registra que antes do
julgamento do recurso voluntário apresentou como prova sentença estrangeira que
condenava o citado intermediário por estelionato, mas estes elementos não foram
considerados no julgamento. E noticia ter oposto embargos de declaração contra o
acórdão que manteve as exigências, os quais não foram acolhidos.
Reporta-se ao recurso especial interposto discordando da negativa ao seu seguimento e
observando, preliminarmente, que nele se levou em conta critérios subjetivos,
antecipando, em desfavor do Agravante, a análise que incumbiria à Câmara Superior
de Recursos Fiscais. Na sequência, reafirma a divergência apresentada para os temas a
seguir expostos.
Nulidade do acórdão recorrido pela falta de preenchimento de requisitos formais
[...]
Nulidade da decisão por recusa de juntada de documentos – cerceamento do direito de
defesa e inobservância do principio da verdade material
A agravante se reporta ao paradigma no 03-04.371, que reforçaria a imprescindibilidade
de apreciação de todas as provas trazidas aos autos, em prol da efetiva busca da
verdade material, e afirma a divergência em face do acórdão recorrido que não admitiu
os documentos colacionados antes do julgamento dos presentes autos, tampouco a sua
escorreita análise, deflagrando o cerceamento ao livre exercício do direito de defesa,
que impera também na esfera do contencioso administrativo em prol da prevalência da
verdade material e da higidez do lançamento tributário.
Observa-se no paradigma que, em face de questionamento da Procuradoria da Fazenda
Nacional acerca do acolhimento, pela Câmara Baixa, de prova trazida apenas em grau
de recurso, a 3a Turma da CSRF rejeitou o entendimento de que a prova documental
deve ser trazida até a impugnação, reafirmando posicionamento antes expresso no
Acórdão no CSRF/03-04.194, assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO -- PROVA MATERIAL APRESENTADA
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA
DE
JULGAMENTO
--
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL. - A
não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase
recursal, antes da decisão final administrativa, fere o principio da instrumentalidade
processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso
administrativo tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento". (Ac. 103-18789
— 3 a.Câmara - 1°. C.C.)
Recurso negado.
Invocando os princípios da verdade material, da liberdade da prova e do informalismo,
bem como outros julgados que declaram a impertinência de se rejeitar a prova, negar
provimento ao recurso e obrigar o contribuinte a recorrer ao Judiciário, o voto condutor
do paradigma traz referências à possibilidade de, mesmo na CSRF, solicitar-se
diligências, e expressa que:
Chegando-se a este ponto e observando-se os Regimentos Internos citados, pode-se
ressaltar, sem dúvida, também a faculdade das partes de produção de provas a
qualquer tempo no processo administrativo, ou seja, enquanto pendente de decisão
definitiva. Com efeito, com base no princípio do informalismo e na busca da verdade
material, prescrevem esses Regimentos a requisição de diligências, não só pelos
Conselheiros, mas também pelo Sujeito Passivo e pela Fazenda Nacional, na pessoa de
seu representante legal, a sua D. Procuradoria. É o que se infere da leitura do § 6°, do
art. 17, do Regimento desta Câmara Superior; e do § 7°, do art. 18, do Regimento dos
Conselhos de Contribuintes.
É, por derradeiro, extremamente relevante mencionar que no citado § 6°, do art. 17, do
Regimento desta Câmara Superior, está expressamente previsto que com as razões de
recurso ou contra-razões pode a parte solicitar diligências.
Em outras palavras, até com o recurso à Câmara Superior é facultado a parte produzir
prova. Vê-se pois a intensa vinculação do princípio do informalismo e da verdade
material na formação do litígio administrativo.
[...]
Em fim, os documentos comprobatórios, abrangendo matéria de fato, podem e devem
ser recepcionados e acolhidos pelas instâncias superiores administrativas de
julgamento, em respeito à indispensável busca da verdade material, conforme decidido
pela C. Câmara recorrida. (negrejou-se)
No despacho agravado, depois de descritas as provas juntadas aos autos para imputação
da omissão de receitas e relatadas as justificativas apresentadas para se declarar a
preclusão das provas apresentadas depois da inclusão do recurso em pauta de
julgamento, consignou-se que:
Cotejando o acórdão recorrido e o acórdão paradigma indicado (Acórdão CSRF/03-
04.371), de plano, observa-se a inexistência de similitude fática, pois no caso do
acórdão recorrido, os autos do processo, como já demonstrado, possuem todos os
elementos de prova, de convicção para resolução lide, prevalecendo o princípio da
verdade material, sendo dispensável ou prescindível a juntada de outras provas
documentais ou a realização de diligência/perícia técnica.
[...]
Como visto, estão comprovados os elementos material e pessoal do fato gerador dos
tributos federais, objeto deste processo, prescindindo de outras provas.
Logo, não há que se falar em violação do princípio da verdade material e da ampla
defesa e do contraditório que foram observados em todos os atos praticados nos autos
do processo.
Assim, a pretensão do Recorrente de juntar outras provas por ocasião da sustentação
oral, por estar já configurada a preclusão e por serem tais provas desnecessárias para
resolução da lide, o pedido do sujeito passivo foi indeferido pelo acórdão recorrido.
Malograda, portanto, a tentativa do Recorrente de utilizar chicana ou manobra
processual para procrastinar julgamento e andamento regular do processo; por isso foi
rechaçada tal pretensão.
Contudo, para declarar a preclusão o voto condutor do acórdão recorrido expressamente
se vale do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, o mesmo invocado pela Procuradoria da
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

Fazenda Nacional para ver desqualificada, perante a 3a Turma da CSRF, a prova
documental apresentada admitida pela Câmara Baixa no caso tratado no paradigma. Por
sua vez, no paradigma, afirmou-se a prevalência do princípio da verdade material em
face daquela limitação legal e, em consequência, o direito de o sujeito passivo ver sua
prova apreciada no contencioso administrativo, ainda que tardiamente juntada.
Sob esta ótica, portanto, resta caracterizada a divergência acerca da possibilidade, ou
não de apreciação de prova documental trazida depois da impugnação, mas antes da
decisão definitiva do processo administrativo fiscal, devendo ser reformado o despacho
agravado neste ponto.
Nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa – utilização de novas provas
sem que o Agravante tivesse conhecimento sobre elas
[...]
Ausência de motivação para a presunção da omissão de receitas
[...]
Inocorrência de dolo, fraude ou simulação - simples presunção de omissão de receitas
inábil à qualificação da multa de ofício
[...]
Decadência
[...]
Conclusão
Constato, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Proponho, assim, que o
agravo seja: 1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria " Nulidade da decisão por recusa de juntada de documentos – cerceamento do
direito de defesa e inobservância do principio da verdade material"; e 2) REJEITADO
relativamente às demais matérias, prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento
ao recurso especial expressa pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Em 16/06/2017 a Contribuinte foi cientificada do seguimento parcial de seu
recurso especial, em razão do decurso de prazo de intimação postada em sua caixa postal
eletrônica em 01/06/2017 (e-fls. 1074/1076).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que, ao ser
questionada acerca de operações envolvendo os jogadores Ricardo Rezende da Silva e Arinelson
Freire Nunes, embora tenha prestado esclarecimentos e apresentados documentos que
demonstravam não lhe pertencer referido depósito, uma porque o jogador Arinelson não
pertencia ao Clube a época dos fatos (julho/2001); duas porque o jogador somente foi
transferido para o Ulsan Hyundai FC pelo Tombense em março de 2002, e três porque sequer
recebeu o valor acordado do Clube coreano motivo pelo qual ingressou com uma ação na FIFA
que condenou referido clube a pagar ima indenização ao Tombense, suas justificativas foram
desconsideradas e a autoridade fiscal presumiu que esses valores movimentados no exterior
configuravam receitas auferidas pelo Recorrente, exigindo os tributos correspondentes com
acréscimo de multa qualificada.
Relata que em sua impugnação demonstrou, especialmente, inexistir nos autos
qualquer prova que o Recorrente teria recebido os valores depositados no exterior, bem como
teria agido com fraude ou simulação, ou ainda com dolo, visando retardar ou impedir que a
fiscalização tivesse conhecimento da ocorrência do fato gerador. Porém, a exigência foi mantida
pela DRJ/Rio de Janeiro. Contra esta decisão, além de interpor recurso voluntário, a Contribuinte
apresentou manifestação em 13/05/2010, juntando documento da qual tomou conhecimento
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

posteriormente à impugnação que comprova cabalmente que o recorrente jamais foi o
beneficiário dos valores depositados em contas no exterior, tudo em respeito ao art. 16, §4o do
Decreto n° 70.235/1972.
Expõe que, negado provimento ao recurso voluntário, opôs embargos de
declaração arguindo, dentre outros vícios:
3) Sob o pálio do principio da verdade material, a Embargante explicou que descobriu
novas provas após longas pesquisas junto à CBF e o poder Judiciário da Coréia tendo as
juntado aos autos, mas que, de forma genérica e sem qualquer fundamentação jurídica
de suporte, teve por preclusa a produção das provas produzidas tendo o aresto t3o só
transcrito o art 16 §2° do Decreto 70.235/72;
4) Nesta linha, desconsiderou-se a existência dos fatos novos que a recorrente
desconhecia antes da sentença proferida pela justiça criminal da coreia traduzida para o
português só no ano de 2010.
Aduz que na rejeição dos embargos a Presidente do Colegiado, e também relatora
do acórdão recorrido, foi recalcitrante quanto à preclusão da produção das provas. Em seu
entendimento, para tentar afastar a nítida lesão ao direito defesa da parte, disse que todos os
Conselheiros estavam presentes na sessão e que teriam ouvido os argumentos da advogada da
recorrente (em preliminar) da sustentação oral, mas, ao cabo de tudo, manteve a decisão no
sentido de que dificuldades da distância e do idioma (tradução) no se subsumiriam às
excludentes do art 16 § 4° do Decr. 70.235/72 (força maior), donde não teria omissão nesse
ponto.
Na matéria admitida (Da nulidade da decisão frente a recusa de juntada de
documentos - e Cerceamento do Direito de Defesa —Do Principio da Verdade Material e Do
Controle de Legalidade do Lançamento), invoca o art. 142 do CTN e o art. 5o, inciso II, c/c art.
150, inc. I, da Constituição, para afirmar o dever da Administração de procurar a correta
aplicação da lei, em observância ao princípio da estrita legalidade, destacando que o
lançamento tributário não comporta presunções, principalmente em se tratado de tributo,
exigível apenas em decorrência da lei (e subsunção do fato à lei) e não de presunção.
Invoca os arts. 3o e 38 da Lei no 9.784/99 e o princípio da verdade material para
defender a alegação de novos argumentos e/ou produção de provas em qualquer momento do
processo administrativo fiscal, provas e alegações estas fundamentais para o devido
esclarecimento dos fatos, permitindo formar juízo de valor sobre a matéria controvertida.
Acrescenta que diante da possibilidade do julgador administrativo determinar de oficio a
produção prova e intimar as partes a prestar esclarecimentos sobre pontos omissos ou obscuros
até o momento anterior ao do julgamento do processo, com muito mais razão deverá analisar as
provas ou as alegações juntadas pelo contribuinte aptas a desconstituir o lançamento de oficio
antes do julgamento final. Reporta-se, também, ao princípio da isonomia e indica que o
cerceamento ao direito de defesa é causa de nulidade do ato administrativo.
Aduz que o acórdão recorrido sem demonstrar os motivos pelos quais indeferiu a
juntada de novos documentos pelo Recorrente, entendeu não ser possível referida juntada, sendo
mantido esse indeferimento apesar os embargos opostos, motivando o presente recurso especial
para correção do equívoco cometido.
Destaca que a sessão de julgamento foi realizada em 19/05/2010, e os documentos
em questão apresentados em 13/05/2010 (fatos que entende não passíveis de discussão em sede
de recurso especial), e afirma o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no CSRF/03-
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

04.371, segundo o qual em qualquer fase do processo administrativo deve ser permitido ao
contribuinte apresentar provas e estas deverão ser apreciadas para apurar a verdade material.
Assim, como no caso em apreço as provas apresentadas pelo Recorrente foram
indeferidas sem qualquer cuidado e zelo ao principio da ampla defesa, entende que o v. aresto
deverá ser anulado por esta Egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Os autos foram remetidos à PGFN em 16/08/2017 (e-fls. 1079), e retornaram em
30/06/2017 com contrarrazões (e-fls. 1080/1088) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido que manifestou o entendimento no sentido de que, no caso em tela, não restou
demonstrada a impossibilidade de apresentação de documentos por ocasião da impugnação,
consoante previsto no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Observa que o parágrafo 5o do art. 16 deixa ainda mais claro o ônus do
contribuinte de requerer à autoridade julgadora, mediante petição, a juntada dos documentos
apresentados após a impugnação, demonstrando, fundamentadamente, a ocorrência de uma das
condições elencadas nas alíneas do art. 16, § 4o do PAF, porém, o contribuinte cingiu-se a
meras alegações, nada demonstrando a respeito.
Argumenta, ainda, que:
Vale dizer, ainda, que o art. 16 do Decreto no 70.235/72 em nada destoa do princípio da
finalidade do processo ou da verdade material, ao contrário, os concretiza. A finalidade
do processo é a solução do conflito. A regra do art. 16 do Decreto no 70.235/72 visa
impedir a ‘eternização’ indesejada do litígio, sem vedar a possibilidade de apresentação
de provas em caso de força maior, obviamente devidamente demonstrada e justificada a
sua ocorrência. Ou seja, a regra está em plena sintonia com os princípios citados.
Inclusive, no que se refere ao conflito entre regra e princípio, faz-se necessário citar a
doutrina mais autorizada e atual acerca do tema, de HUMBERTO ÁVILA, que leciona
que em determinadas situações, quando a regra concretiza o princípio, é correto dar
primazia à regra. Confira-se:
“2.4.7.1.2. Eficácia interna indireta – Relativamente às normas mais amplas
(princípios), as regras exercem uma função definitória (de concretização), na
medida em que delimitam o comportamento que deverá ser adotado para
concretizar as finalidades estabelecidas pelos princípios (...)
Como já mencionado, as regras possuem uma rigidez maior, na medida em que a
sua superação só é admissível se houver razões suficientemente fortes para tanto,
quer na própria finalidade subjacente à regra, quer nos princípios superiores à
ela. Daí por que as regras só podem ser superadas (...) se houver razões
extraordinárias para isso, cuja avaliação perpassa o postulado da razoabilidade
(...) Esse é o motivo pelo qual, se houver um conflito real entre um princípio e
uma regra de mesmo nível hierárquico, deverá prevalecer a regra e, não, o
princípio, dada a função decisiva que qualifica a primeira” (Grifos não
constantes do original. ÁVILA, Humberto, in Teoria dos Princípios, 4a edição,
Malheiros, p. 83).
Vê-se claramente que o art. 16 do Decreto no 70.235/72 proíbe a juntada extemporânea
de provas, mas prevê as situações excepcionais que justificariam a sua apresentação.
Não há conflito entre os princípios já mencionados acima e a regra, mas, mesmo se esse
conflito existisse, não há nenhuma razão extraordinária que justificasse o afastamento
da regra.
Tal prática ofende o princípio de colaboração que governa a relação entre o contribuinte
e o Fisco. A doutrina pátria já se manifestou acerca do dever de colaborar com a
fiscalização. Válido transcrever as lições de JAMES MARINS:
“f. Princípio do dever de colaboração. Todos têm o dever de colaborar com a
Administração em sua tarefa de formalização tributária. Têm, contribuinte e
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

terceiros, não apenas a obrigação de fornecer os documentos solicitados pela
autoridade tributária, mas também o dever de suportar as atividades
averiguatórias, referentes ao patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas dos contribuintes e que possam ser identificados através do
exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais ou comerciais,
etc.” (Grifos não constantes do original, MARINS, James, in Direito Processual
tributário Brasileiro, Dialética, pp. 178 e 179).
Tal entendimento é plenamente consentâneo com o imperativo ético, de confiança e
colaboração, que deve governar a relação entre Fisco e contribuinte, aliás, cristalizado
também no art. 145, § 1o da Constituição Federal de 1988. Não é correto que o
contribuinte leve à fiscalização a conclusões inúteis e incorretas, e cause desperdício de
recursos públicos, mediante a sonegação proposital de elementos de prova e
documentos.
Dessa forma, conclui-se que a juntada aos autos de documentos em sede de recurso
voluntário, não pode ser aceita em decorrência do disposto no art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72.
Reitera que nenhum dos motivos excepcionais foi invocado pela recorrente para
justificar a aceitação de juntada de documento/argumento após a fase impugnatória inicial,
afirma a preclusão e defende a obediência ao PAF contra invocação do princípio da verdade
real. Acrescenta que a apresentação de novos documentos pelo sujeito passivo em sede recursal,
sem amparo na legislação processual administrativa, implica a supressão de instância, de modo
que o princípio da verdade real não pode ser invocado como socorro para admitir que o
processo sofra inversão na ordem lógica de seus atos, o que tolhe a competência das
autoridades administrativas de julgamento.
Reporta-se a jurisprudência em favor da aplicação regulada pela lei do princípio
da verdade real, e ainda argumenta:
No presente caso, o autuado, por diversas vezes no curso do procedimento fiscal, foi
intimado a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos. Deixou de fazê-lo.
Mesmo na fase impugnatória do processo, não se dignou a refutar as imputações da
Fiscalização, como por ele mesmo reconhecido. A DRJ e a decisão embargada
apreciaram a prova constante dos autos e julgaram-na insuficiente. Impende frisar,
outrossim, que as provas produzidas pela parte, como um todo, foram percucientemente
observadas e realçados os elementos de coerente convicção exsurgidos do crivo
probatório.
Por outro lado, as diligências são instrumento destinado ao convencimento do julgador e
não ao suprimento do ônus da prova da parte. Assim sendo, não cabe ao julgador valer-
se dessa providência para, por vias indiretas, suprir o ônus probatório que cabia a cada
parte e, de outro turno, lhe é facultado indeferir as que considerar prescindíveis ao
julgamento das matérias controversas. Diligências existem para resolver dúvidas acerca
de questão controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas
partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação,
desde a instauração do litígio, às partes componentes da relação jurídica.
Os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e não merecem qualquer
reparo.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Esta Conselheira, à época atuando na assessoria da Presidência do CARF, propôs
o acolhimento do agravo da Contribuinte para conhecer do recurso especial acerca da preclusão
declarada em relação a provas trazidas depois do recurso voluntário.
Em exame de admissibilidade afirmara-se a dessemelhança entre os casos
comparados porque no recorrido foi declarada a preclusão em razão da pretensão do Recorrente
de juntar outras provas por ocasião da sustentação oral, por estar já configurada a preclusão e
por serem tais provas desnecessárias para resolução da lide, ao passo que no paradigma os
autos do processo, como já demonstrado, possuem todos os elementos de prova, de convicção
para resolução lide, prevalecendo o princípio da verdade material, sendo dispensável ou
prescindível a juntada de outras provas documentais ou a realização de diligência/perícia
técnica. Este entendimento foi revertido em sede de agravo sob o pressuposto de que a
circunstância específica da suficiência das provas nos autos dos casos comparados não afetava a
divergência, na medida em que o paradigma, para declarar a preclusão, se valeu expressamente
do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 e afirmou a prevalência do princípio da verdade material
para afastar aquela e afirmar o direito de o sujeito passivo ver sua prova apreciada no
contencioso administrativo, ainda que tardiamente juntada.
Contudo, esta Conselheira constatou, em exames posteriores, que o paradigma no
CSRF/03-04.371 analisou caso no qual as provas tardiamente juntadas foram apresentadas por
ocasião da interposição do recurso voluntário, como expresso em seu relatório:
A Colenda Terceira Câmara do E. Terceiro Conselho de Contribuintes, pelo Acórdão n°
303-30.249, de 21/05/2002, deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte acima indicado, acolhendo Laudo Técnico trazido quando da
apresentação do referido Recurso, reduzindo o valor tributável — Valor da Terra Nua
— do imóvel sob discussão a patamar inferior ao VTNm fixado pela SRF para o
Município onde se localiza o mesmo. (negrejou-se)
Como já afirmado em análises anteriores, ainda que o voto condutor do paradigma
não receba ressalvas dos demais Conselheiros do Colegiado que o acompanham, a decisão do
Colegiado se dá em razão dos fatos que lhe são relatados, razão pela qual somente se pode
extrair do paradigma que a 3a Turma da CSRF validou a admissibilidade de prova documental
trazida em recurso voluntário, podendo se cogitar, inclusive, que tal se deu porque o documento
trazido, como também relatado no paradigma, apresentava valor tributável em patamar inferior
ao VTNm fixado pela SRF para o Município onde se localiza o imóvel.
Contudo, basta aqui ter em conta o fato de o paradigma tratar de prova
documental trazida em recurso voluntário. Isto porque, observa-se nestes autos que a discussão
em tela foi assim tratada no acórdão recorrido:
Preliminarmente, devem ser decididas as questões levantadas na sustentação oral, quais
sejam, o pedido de julgamento conjunto do presente processo com o processo
administrativo n° 10630,720226/2006-61, o pedido de juntada de prova documental
após a inclusão do recurso em pauta para julgamento.
Não vislumbro a necessidade de julgamento conjunto dos dois processos, uma vez que
os elementos de prova de cada operação são distintos, e podem ser analisados de forma
independente. As remessas envolveram dois jogadores diferentes, e o simples fato de
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

ambas as operações terem sido objeto de um mesmo termo de verificação fiscal não é
suficiente para caracterizar eventual conexão entre os dois fatos.
No tocante à apresentação da prova documental após a impugnação é mister
transcrevermos o 4° , do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972:
[...]
A recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas na
legislação especifica que rege o processo administrativo fiscal, tendo, portanto,
precluido o seu direito de apresentar prova documental após a inclusão do presente
recurso em pauta, para julgamento".
Em face dos embargos opostos pela Contribuinte, a Presidente do Colegiado a
quo assim se manifestou às (e-fls. 746/754):
A outra omissão alegada pela embargante refere-se aos fundamentos da preclusão das
provas trazidas aos autos no momento da sustentação oral.
Primeiramente cumpre transcrevermos o seguinte trecho do acórdão embargado:
[...]
Fica claro no acórdão embargado que o pedido de juntada de prova documental só foi
apresentado no momento da sustentação oral. Todos os Conselheiros presentes ouviram
os argumentos apresentados oralmente, tendo a relatora feito a seguinte proposta de
voto, tal como registrado na ata e no presente acórdão: reconhecer a preclusão do direito
de apresentação de prova documental, após a inclusão do recurso em pauta para
julgamento, por não restar configurada nenhuma das hipóteses previstas no § 4°, do art.
16, do Decreto n° 70.235/1972.
A questão, inexistente até a sustentação oral, surgiu como preliminar no momento da
sessão. Diante da regra insculpida no § 4°, do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972,
especifica para o processo administrativo fiscal, foi necessário analisar a ocorrência da
preclusão do direito de apresentar novas provas.
Ora, omissão não há. A embargante apenas busca renovar discussão de questão já
devidamente apreciada por esta Turma. O juízo de valor sobre a situação, no caso, o
entendimento de que a distância e a dificuldade do idioma não configuram motivo de
força maior, não pode ser equiparada à omissão de fundamentos. Houve um juízo de
valor fundamentado, sendo que os embargos não são a via adequada para modificá-lo.
Portanto, não há como reconhecer a existência de omissão quanto aos fundamentos da
preclusão das provas trazidas pela embargante na sustenta oral, e muito menos a
nulidade do acórdão recorrido.
Registre-se que os documentos não apreciados pelo Colegiado a quo não constam
dos autos. A Contribuinte aduz, em recurso especial, não ser passível de discussão o fato de a
sessão de julgamento ter sido realizada em 19/05/2010, e de os documentos em questão terem
sido apresentados em 13/05/2010. Contudo, as circunstâncias expostas nas decisões antes
reproduzidas, bem como verificadas no exame dos autos, apenas permitem concluir que houve
pedido de juntada de documentos em sustentação oral, sem a efetivação desta juntada aos autos.
Veja-se o que consta nas folhas que se seguem ao recurso voluntário (fls. 566/580 e-fls.
579/593):
 Despacho de encaminhamento dos autos ao 1o Conselho de Contribuintes
(fl. 581, e-fl. 594);
 Pedido de retirada de pauta de 06/04/2010 (fls. 582/586, e-fls. 595/599);
 Procuração e Termo de Vista de 13/05/2010 (fls. 587/588, e-fls. 600/603);
 Acórdão recorrido e Termo de Juntada (fls. 590/596, e-fls. 604/616);
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

 Despacho de encaminhamento dos autos à Unidade de origem (fl. 597, e-
fl. 617);
 Extrato do processo (fls. 598/599, e-fls. 618/619);
 Termo de Encerramento de Volume (fl. 600, e-fl. 620);
 Capa do 4o Volume (e-fl. 621);
 Termo de Abertura de Volume (fl. 601, e-fls. 622/623);
 Intimação do acórdão recorrido (fls. 602/610, e-fl. 623/639);
 Embargos de declaração (fls. 610/634, e-fl. 640/687);
 Despacho de encaminhamento dos autos ao CARF (fl. 634, e-fl. 688/689);
 Memorando de encaminhamento dos mesmos Embargos de declaração ao
CARF (fls. 635/663, e-fl. 690/744);
 Despacho de juntada dos Embargos de declaração no CARF (fl. 664, e-fl.
745);
 Despacho de admissibilidade dos Embargos de declaração (fls. 665/668, e-
fls. 746/755);
 Despachos de encaminhamento à Unidade de origem (fl. 669/670, e-fls.
756/759);
 Intimação do despacho de admissibilidade dos embargos (fl. 671/674, e-
fls. 760/767);
 Recurso especial (fl. 675/782, e-fls. 768/982);
 Despacho de encaminhamento ao CARF (fl. 783, e-fl. 983);
 Despacho de admissibilidade de Recurso especial (e-fls. 984/1015);
 Despachos de encaminhamento à Unidade de origem (e-fls. 1016/1017);
 Intimação do despacho de admissibilidade do recurso especial (e-fls.
1018/1020);
 Agravo (e-fls. 1021/1049);
 Intimação para saneamento de assinatura no agravo (e-fls. 1050/1053);
 Saneamento do agravo (e-fls. 1054/1059);
 Despacho de encaminhamento ao CARF (e-fl. 1060);
 Despacho de admissibilidade do agravo (e-fls. 1061/1071);
 Despachos de encaminhamento à Unidade de origem (e-fls. 1072/1073);
 Intimação do despacho de admissibilidade do agravo (e-fls. 1074/1076);
 Despacho de encaminhamento ao CARF (e-fl. 1077/1078);
 Despacho de encaminhamento à PGFN (e-fl. 1079);
 Contrarrazões da PGFN (e-fls. 1080/1087);
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

 Despacho de encaminhamento ao CARF (e-fl. 1088);
 Despacho para inclusão em lote/sorteio (e-fl. 1089).
Frise-se, ainda, que nada foi juntado acerca dos alegados documentos, quer em
embargos de declaração, quer em recurso especial ou agravo.
Diversamente do aqui verificado, constata-se que nos autos do processo
administrativo no 10630.720226/2006-61, formalizado para exigência do crédito vinculado a
negociação do jogador Ricardo Rezende da Silva, houve a juntada de documentos depois de
pautado o recurso voluntário lá interposto. É o que consta do relatório e voto do Acórdão no
1201-00.302, julgado em data próxima ao recorrido, em sessão de 04/08/2010:
RELATÓRIO
[...]
DO ADITAMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Posteriormente, no próprio dia marcado para julgamento, foi apresentado pela defesa
um aditamento ao seu recurso voluntário.
Em breve leitura, aparentou-me que, nessa peça, a defesa trazia documentos passíveis
de serem conhecidos nos termos da aliena “a”, § 4o, art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Em razão disso, solicitei ao Sr. Presidente de Turma a sua retirada de pauta, o que foi
deferido.
Assim, após analisar a peça mais detidamente, passo a relatar o que dela consta a fim de
que seja também enfrentada, em sede de preliminar, a sua admissibilidade.
A defesa inicia por afirmar que o Clube Tombense, bem como o Clube Coreano teriam
sofrido um golpe promovido por “Choi Sung Ho”, o qual já teria sido penalmente
condenado na Corea por atividades similares ao presente caso. Assenta essa afirmação
esteiada em decisão condenatória, cuja cópia traduzida junta na peça; decisão esta que
só teria sido obtida recentemente apesar dos esforços empreendidos desde que tomou
ciência do início da fiscalização.
Ademais, pede que o presente processo seja julgado em conjunto com o processo no
10630.720227/2006-14, que envolve a negociação com o jogador Arinelson. Tal pedido
se baseia no fato de os depósitos relativos a cada um dos processos não estão
completamente desassociados um do outro e que a análise conjunta reforçará os
argumentos da defesa.
Após tal pedido, tece “considerações iniciais”, mediante as quais tece esclarecimentos
sobre o agente coreano, os jogadores, o Clube Tombense e seu papel no serário
futebolístico, as negociações entre clubes, jogadores, agentes e intermediários, e sobre a
Lei Pelé.
A seguir, empreende análise da operação e afirma que não há provas da titularidade da
conta, que teria lucros com operações futuras com o jogador, bem como aduz como teria
a WFT adquirido a propriedade dos direitos econômicos sobre o jogador Ricardo.
Tece ainda considerações sobre a operação com o jogador Arinelson (cujo depósito
comporia o objeto do processo no 10630.720227/2006-14).
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

Explica como se dariam as “janelas de transferência” na Corea, em razão das quais não
se explicaria que o depósito teria sido feito em 05/07/2001.
Ataca a “presunção” em desfavor do acusado.
Afirma ter havido decadência pela aplicação da regra do art. 150, § 4o e, ainda que se
considerasse preclusa a matéria relativa à qualificação da multa, esta deveria ser
enfrentada, pois é condição para análise do prazo decadencial, que é matéria de ordem
pública.
Assim, tece considerações pela desqualificação da multa, dentre as quais, a de que
fraude não se presume, mas sim se prova.
Por fim, aduz que, em face do princípio da verdade material e da isonomia, devem ser
conhecidas todas as provas e alegações carreadas antes do julgamento administrativo.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Preliminar – admissibilidade do aditamento ao recurso
Nos termos do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
De igual sorte, o mesmo critério de admissibilidade deve ser atendido no caso do
recurso voluntário. Seria um contrassenso entender que os critérios temporais para
apresentação de elementos de defesa são mais estritos na primeira instância que na
segunda.
É verdade que o contencioso administrativo fiscal rege-se pelo princípio da verdade
material e não pela formal. Isso implica que o julgador não está limitado às provas
constantes dos autos, se entender que elas são insuficientes para formar sua convicção
acerca do fato jurídico tributário.
Não significa, porém, a derrogação das regras do Processo Administrativo Fiscal,
especialmente, aquelas estatuídas por lei (os parágrafos 4o e 5o acima transcritos foram
introduzidos pela Lei no 9.532/97).
Pois bem, o único “documento” que poderia se enquadrar na possibilidade de
apresentação extemporânea é o relativo à condenação do agente coreano. Todavia, de
efetivo documento não se trata. É uma cópia de uma tradução nem sequer assinada pelo
tradutor.
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

Nesse papel, há ainda ao final a seguinte referência “O documento original foi
apresentado na forma de documento escaneado”.
Ora, se a legislação estrangeira deve ser comprovada por que a alega, o que dizer de
uma suposta decisão judicial.
Pois bem, todos os demais fatos e alegações poderiam ter sido carreados no momento
oportuno. Dessarte, em observância do disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72,
deixo de os conhecer.
[...]
Ausente, nestes autos, qualquer juntada depois da interposição do recurso
voluntário, é possível cogitar, inclusive, que ao apresentar, em sustentação oral, o pedido de
julgamento conjunto do presente processo com o processo administrativo n°
10630.720226/2006-61 e o pedido de juntada de prova documental após a inclusão do recurso
em pauta para julgamento, como indicado no início do voto condutor do acórdão recorrido, a
Contribuinte pretendesse a apreciação dos documentos juntados naqueles autos. Sob esta ótica, é
relevante esclarecer que embora as operações questionadas tenham ocorrido em datas próximas
(28/06/2001 e 05/07/2001), nestes autos o crédito foi vinculado a operação de transferência de
jogador para o Ulsan Hyundai F C da Coréia, ao passo que a outra operação envolveu outro
clube da Coréia, Pohang Professional Soccer Co. Ltd., inclusive com a intervenção de outros
agentes, restando as operações assemelhadas apenas em razão da efetivação dos créditos na
mesma conta MIDLER CORP. S.A. no 530.765.055, utilizada por Beacon Hill Service
Corporation junto ao JP Morgan Chase Bank.
Diante deste descompasso instrutório, e presente aqui, apenas, a afirmação de que
existiria prova a ser juntada nestes autos, o dissídio jurisprudencial não se estabelece em face de
paradigma que analisou a possibilidade de apresentação de prova documental trazida em recurso
voluntário, ainda que se admita a expansão argumentativa do voto condutor do paradigma que
relativiza o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 por prevalência do princípio da verdade
material, porque, ainda assim, condicionada à juntada de prova aos autos.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.720227/2006-14

paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital